Tribunal: TJSP
Processo: 2265099-64.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-24
Data de publicação: 2021-12-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Interposição de recurso sem recolhimento do preparo recursal - Oportunizado o direito ao recolhimento do preparo em dobro - Pagamento a menor do valor devido - Ausência de observação do valor correto do preparo recursal - Deserção - Inteligência do art. 1.007, § 4o, do CPC - Recurso não conhecido.